Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-33.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801662-33.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ SIMEAO LOPES

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA POSSE. DESÍDIA DO IMPETRANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Antônio Luiz Simeão Lopes contra ato da Secretária de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que negou a prorrogação de posse no cargo de Agente Prisional/Policial Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) o impetrante tem direito líquido e certo à prorrogação de posse no cargo de Agente Prisional/Policial Penal;

(ii) a ausência de resposta ao pedido de prorrogação de posse configura omissão da Administração Pública;

(iii) há violação a direito líquido e certo do impetrante que justifique a concessão da segurança para assegurar a prorrogação do prazo ou a posse imediata no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante foi aprovado no concurso público C-199/SEAD/SUSIPE (Edital n. 001/2017) e nomeado para o cargo de Agente Prisional, com prazo de 30 dias para posse, conforme art. 22 da Lei nº 5.810/94.

4. O pedido de prorrogação de posse, protocolado em 07/02/2020, não foi respondido pela Administração, mas o impetrante não apresentou justificativa para a necessidade de prorrogação, conforme exigido pelo art. 22, §1º, da Lei nº 5.810/94.

5. A ausência de resposta ao pedido de prorrogação não exime o impetrante do dever de acompanhar o andamento do processo administrativo e adotar medidas tempestivas para a defesa de seus interesses.

6. O impetrante não buscou assumir o cargo dentro do prazo legal, configurando desídia e perda do direito à posse, nos termos do art. 22, §3º, da Lei nº 5.810/94.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“A ausência de resposta ao pedido de prorrogação de posse por parte da Administração Pública não exime o interessado de acompanhar o andamento do processo e da obrigatoriedade de preencher os requisitos legais e observar o prazo para a prorrogação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, art. 22, §§ 1º, 2º e 3º.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Antônio Luiz Simeão Lopes
contra ato atribuído à Secretária de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Na exordial, o impetrante relata que foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente Prisional/Policial Penal do Estado do Pará, e que em 07/02/2020, após a conclusão do curso de formação, protocolou pedido de prorrogação de posse (protocolo nº 2020/103.127).

Afirma que por conta da ausência de resposta da Administração Pública, protocolou novo pedido em 22/02/2021, no qual foi proferida decisão informando a não localização do Processo nº 2020/103.127 e a expiração do prazo para a prorrogação de posse.

Suscita a ocorrência de omissão e violação de seu direito líquido e certo, ressaltando que não teve acesso à convocação por nenhum meio oficial, o que implicaria fato de terceiro, alheio à sua vontade.

Pautado nessas razões, requer a concessão de liminar e ao final, que seja concedida a segurança para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado e determinada a sua posse imediata no cargo em que fora aprovado, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para posse tardia ou reserva de vaga.

Em decisão Id n° 8476888 indeferi o pedido de liminar.

O Estado do Pará apresentou informações suscitando preliminarmente a decadência do direito de ação e, no mérito, a inexistência de direito líquido e certo do impetrante (Id n° 13233169).

O Ministério Público do 2º Grau opinou pela denegação da segurança (Id n° 13686193).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preliminarmente, o impetrado suscita a ocorrência da decadência do direito de ação, entretanto, por inexistir resposta ao requerimento administrativo principal do impetrante, não há como fixar um marco temporal para a contagem do prazo decadencial.

Assim, resta considerar a data em que o impetrante obteve a resposta ao segundo requerimento formulado (Id n° 8155897), a saber, 11/01/2022. Considerando que a ação foi ajuizada em 15/02/2022, foi observado o prazo decadencial para a impetração do
writ.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Da análise dos autos, no mérito, verifico que o impetrante objetivava com o presente
writ
a concessão de segurança assegurar seu direito a tomar posse no cargo de Agente Prisional/Policial Penal, em decorrência de aprovação no concurso público C-199, da SEAP.

O mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do
writ
ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o impetrante foi aprovado em todas as etapas do Concurso Público C-199/SEAD/SUSIPE (Edital n. 001/2017), para o cargo de Agente Prisional, ficando classificado na 221ª posição, portanto, dentro do número de vagas ofertado pelo certame (Id n° 8155898 – pág. 3).

Em consulta sobre as etapas do concurso, constatei que, no dia 17/01/2020, foi publicado no DOE n° 34.092, o Decreto assinado pelo Governador do Estado, nomeando os aprovados no cargo de Agente Prisional, entre eles o ora impetrante (vide DOE 34.092, de 17/01/2020, pág. 6).

Portanto, em 18/01/2020 iniciou-se a contagem do prazo para posse, consoante o disposto no art. 22, da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), que assim dispõe:

Art. 22. A posse ocorrerá no prazo de
30 (trinta) dias
, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado.

Em notícia veiculada no portal G1, nota-se que a posse dos aprovados foi realizada no dia 13/02/2020 (
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/01/17/decreto-convoca-592-agentes-prisionais-aprovados-em-concurso-no-para.ghtml
).

No dia 07/02/2020, o impetrante requereu a prorrogação do prazo para posse, conforme requerimento protocolado sob n° 2020/103.127 (Id n° 8155896 – pág. 5), não obtendo resposta.

Em 22/11/2021, novamente o impetrante protocolou requerimento (n° 2021/1.326.759) para obter informações acerca do pedido de prorrogação, sendo informado da não localização do documento anterior e da perda do prazo para tomar posse no cargo (Id n° 8155896 – pág. 6 e 8155898 – pág. 1).

Como já consignei em decisão liminar, inobstante ser dever da Administração Pública o oferecimento de resposta em tempo hábil aos pedidos formulados pelos administrados, também é dever destes acompanhar o andamento de seus processos administrativos e adotar, tempestivamente, as medidas que se fizerem necessárias à defesa de seus interesses.

No caso em questão, o pleito do impetrante está regulamentado nos parágrafos do artigo 22, da Lei 5.810/94, que assim dispõem:

Art. 22 (...)

§ 1° O prazo para a posse
poderá ser prorrogado por mais quinze dias
, em
existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para posse
,
conforme juízo da Administração
. (Redação dada pela Lei nº 7.071, de 2007).

§ 2° O prazo do servidor em férias, licença, ou afastado por qualquer outro motivo legal, será contado do término do impedimento.

§ 3°
Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito
.

Da leitura dos dispositivos transcritos, observa-se que, para obter a prorrogação do prazo para posse é necessário existir necessidade comprovada de tempo maior para o preenchimento dos requisitos para a posse e ser deferido pela Administração.

No caso em comento, o impetrante não apresentou qualquer fundamento ao pedido e nem informou qual requisito não estava preenchido que justificasse a necessidade de um prazo maior para tomar posse no cargo.

Outrossim, o prazo de prorrogação é de somente
15 (quinze) dias.
Portanto,

a despeito de inexistir resposta da Administração, deveria o impetrante ter buscado assumir o cargo no máximo até o final do prazo de prorrogação, a saber, 45 (quarenta e cinco) dias após sua nomeação.

Entretanto, o impetrante quedou-se inerte, mesmo não tendo uma resposta favorável a seu pleito – fator essencial consoante o artigo ao norte mencionado – e, somente decorrido mais de 01 (um) ano e seis meses é que procurou a Secretaria de Administração Penitenciária para obter a resposta a seu pedido (Id n° 8155896 – pág. 6).

Importa mencionar que o impetrante não pode se beneficiar de sua própria desídia em não procurar obter resposta a seu requerimento no prazo anterior à data da posse, atribuindo a responsabilidade tão somente à Administração.

Acatar tal argumento poderia ensejar numa eterna insegurança jurídica, onde, diante da inexistência de resposta administrativa, os interessados poderiam deixar que os prazos se perpetuassem indefinidamente, só buscando a resposta no tempo que melhor lhes aprouver, em claro desrespeito aos termos legalmente fixados. Em suma, seria corrigir um erro com outro maior.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado uma vez que o impetrante deixou transcorrer inerte o prazo em que, por lei, teria direito a assumir o cargo no qual foi aprovado.

Vale ressaltar que não estamos diante do pedido de renúncia de posse, regulamentado no art. 22-A, do RJU, pelo qual o candidato renuncia à sua classificação e assume a última colocação entre os classificados no concurso.

Na hipótese, não houve renúncia, mas tão somente um pedido de dilação do prazo para tomar posse, portanto, independente da data final do concurso, os prazos a serem considerados são os fixados na Lei n °5.810/94, não importando a existência de posteriores nomeações ou convocações dos demais aprovados.

Perdido, pois, o prazo para assumir o cargo, a nomeação do impetrante é tornada sem efeito, nos termos do art. 22, §3º, do RJU, inexistindo violação a ser combatida.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025